Tribunal: TJES
Processo: 0035440-59.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Conversão
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035440-59.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
APELADO: GELSON RODRIGUES e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0035440
-
59
.
2018
.8.08.0024.

APTE/APDO
:

INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

APDO/APTE
:
GELSON RODRIGUES.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Tratam-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e por
GELSON RODRIGUES
contra a r. sentença de fls. 135/141, proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da
“ação acidentária”
- proposta pelo segundo apelante,

julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:

1 – restabelecer o pagamento do auxílio doença NB – 611.689.451-1, a partir de 05/01/2017, dia seguinte ao da data da sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador.

2 – pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ;

3 – proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário durante o processo;

4 – pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;

5 – pagar honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ);

Em suas razões (fls. 143/148v) o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS aduz que
(i)
é indevida a concessão de auxílio-acidente;
(ii)
a imposição da obrigação de reabilitar o autor afronta a atual legislação e recente entendimento do TNU; e
(iii)
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser reduzida.

Já o autor, ora segundo apelante, aduz em suas razões (fls. 155/163) que o benefício deve ser convertido em aposentadoria por incapacidade permanente.

Ambos apresentaram contrarrazões conforme fls. 164/168 e 170/172.

Conforme petição id. 2776278 o segundo apelante informou o descumprimento da medida concedida na sentença.

O INSS se manifestou acerca da referida petição conforme id. 3015486.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0035440
-
59
.
2018
.8.08.0024.

APTE/APDO
:

INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

APDO/APTE
:
GELSON RODRIGUES.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e por
GELSON RODRIGUES
contra a r. sentença de fls. 135/141, proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da
“ação acidentária”
- proposta pelo segundo apelante,

julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Em suas razões (fls. 143/148v) o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS aduz que
(i)
é indevida a concessão de auxílio-acidente;
(ii)
a imposição da obrigação de reabilitar o autor afronta a atual legislação e recente entendimento do TNU; e
(iii)
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser reduzida.

Já o autor, ora segundo apelante, aduz em suas razões (fls. 155/163) que o benefício deve ser convertido em aposentadoria por incapacidade permanente.

Ambos apresentaram contrarrazões conforme fls. 164/168 e 170/172.

Conforme petição id. 2776278 o segundo apelante informou o descumprimento da medida concedida na sentença.

O INSS se manifestou acerca da referida petição conforme id. 3015486.

Passo a analisar os recursos em conjunto visto que ambos tratam-se de questão atinente ao benefício a ser concedido ao autor.

Na espécie, o requerente

ajuizou a presente ação alegando, em resumo, que desempenha a função de açougueiro e no exercício da referida função sofreu acidente de trabalho. Alega que recebeu auxílio-doença acidentário no período de 01/09/2015 a 04/01/2017. Por possuir Síndrome do Manguito Rotador (CID10 M75.1), está total e definitivamente incapacitado para qualquer atividade laborativa.

Aduz que o benefício foi cessado em 04/01/2017 sob a justificativa de inexistência de incapacidade laborativa.

Assim, ajuizou a presente demanda requerendo, em síntese, o restabelecimento do benefício auxílio-doença acidentário, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.

Após o regular trâmite processual, inclusive com a realização de prova pericial, sobreveio a sentença em que o juízo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

1 – restabelecer o pagamento do auxílio doença NB – 611.689.451-1, a partir de 05/01/2017, dia seguinte ao da data da sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador.

2 – pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ;

3 – proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário durante o processo;

4 – pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;

5 – pagar honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ);

Pois bem. Em relação preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios aqui discutidos, destaco que a concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos artigos 42 (“A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”), 59 (“O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”) e 86 (O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia)da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.

Portanto, para a solução da presente controvérsia deve-se verificar se estão comprovados a incapacidade do autor para o labor, o grau da incapacidade, se é temporária ou permanente, e se decorre de acidente de trabalho.

Dito isso, destaco que, para que seja comprovado o estado de incapacidade definitiva, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.

2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Certo é que o julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371
1
e 479
2
). Entretanto, no caso, a perícia produzida restou suficientemente convincente por conta da especialidade do
expert
– médico do trabalho – e os quesitos respondidos.

Assim concluiu o i. perito em seu laudo (fls. 83/104):

“Podemos assim concluir que o Autor, apresentou quadro de dor no ombro direito após cerca de 14 meses de trabalho na última empresa trabalhada (Comercial Alves Caldas Ltda.). Tal processo de dor o levou após sua demissão (cerca de 04 meses após), a procurar por assistência médica Santa Casa) onde foi diagnosticado lesão do manguito rotador (supraespinhoso) e outras lesões do manguito que o fizeram ser submetido a tratamento cirúrgico artroscópico em 1910212016. Solicitou auxílio-doença junto à previdência social que concedido a partir de 0110912015 (fls. 64), ficando afastado através de sucessivos pedidos de prorrogação até 0410112017 espécie B91. O Autor realizou nova RNM em 2111212016 (fls. 39140), que mostra rerotura parcial do supraespinhoso e rotura do lábio da glenoide (Slap tipo II) além das alterações já encontradas do exame de 2015.

O Autor foi orientado a uso de medicamentos e fisioterapias não foi programada nova cirurgia para o ombro direito. O Autor não mais procurou por assistência médica, apresenta grau l4ve de limitação do movimento de rotação interna do ombro direito. Por ser processo Degenerativo, também está desenvolvendo mesma patologia no ombro esquerdo. O processo de lesão dos ombros do autor, por ser de sobrecarga e elevação dos membros acima de 900 graus dos membros, pode atuar como concausa de agravamento, devendo ser afastado do seu trabalho habitual de açougueiro até que faça nova cirurgia de correção ou que seja reabilitado profissionalmente pelo INSS.”

Em outras palavras, o apelante não está apto a exercer funções profissionais em razão do labor exercido, havendo expressa indicação de reabilitação. Nesse ponto, conforme bem elucidado pelo d. Juízo
a quo:
“
[...]
temos que o laudo pericial é conclusivo em relação ao quadro clínico do autor, isto é, que o mesmo é portador de "lesão do manguito rotador (supraespinhoso) e outras lesões do manguito" do ombro direito, agravadas em virtude de suas atividades de trabalho exercidas durante um longo período de tempo.”

Logo, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral para proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio-doença acidentário durante o processo; restabelecer o pagamento do auxílio-doença NB – 611.689.451-1, a partir de 05/01/2017, dia seguinte ao da data da sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador e pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação.

Isso porque o i. Perito foi claro em confirmar o nexo causal, ou seja, atestou que as lesões e restrições adquiridas em seu ombro direito foram a pelas atividades desempenhadas em seu ambiente de trabalho.

Trata-se, desta forma, de uma incapacidade laboral parcial e definitiva, tendo em vista que o autor encontra-se total e definitivamente incapacitado para o seu trabalho habitual de “açougueiro” e demais atividades que demandem sobrecarga e grande elevação nos membros superiores.

Nesse ponto, importa ressaltar que não há incapacidade de forma total e definitiva para qualquer tipo de trabalho conforme alegado pelo segundo apelante. Digo isso porque está recomendado que ele participe de processo de reabilitação profissional.

Correta então a determinação de restabelecimento do auxílio-doença na forma do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991, com a determinação da reabilitação profissional na forma do artigo 89
3
do referido diploma legal, bem como, após alta do auxílio-doença, a determinação ao pagamento do benefício auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, visto que ficou comprovado o nexo causal entre o exercício da profissão e a doença que reduziu sua capacidade laborativa, na forma do artigo 86, §1º da mesma lei.

Vejamos o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça em demanda análogas:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-ACIDENTE.
1. - Constatado que em decorrência de acidente de trabalho o segurado teve parte de sua capacidade laboral permanentemente perdida é devido o auxílio-doença acidentário e, após reabilitação profissional, o auxílio-acidente
. 2. - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22-02-2018, DJe 02-03-2018). 3. - Nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil, em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente poderá ocorrer quando liquidado o julgado. 4. - Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151480316, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-10.2020.8.08.0020 APELANTE: NAMAM SOARES FELIZARDO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA APELAÇÃO AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ IMPROCEDENTE DIREITO DO SEGURADO AO AUXÍLIO-DOENÇA, REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E AUXÍLIO-ACIDENTE AO FINAL DO AUXÍLIO-DOENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELEGADO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SENTENÇA ILÍQUIDA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE 1. -
A concessão de benefício de ordem acidentária pressupõe a presença de prova do acidente, nexo causal entre a doença e o trabalho e a constatação de incapacidade laborativa. 2. - O segurado que sofreu acidente de trabalho do qual lhe resultou invalidez parcial e permanente para o trabalho, embora não tenha direito à aposentadoria por invalidez, tem direito ao restabelecimento do pagamento do auxílio-doença, à reabilitação profissional para profissão diversa daquela para a qual se invalidou, bem como, ao final da percepção do auxílio doença à percepção de auxílio-acidente no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário benefício
. 3. - Em se tratando de condenação ilíquida contra autarquia federal, que integra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão fixados quando da liquidação do julgado. 4. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020200035051, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Em relação aos honorários advocatícios entendo não ser hipótese de redução do percentual e sim de postergação. Isso porque em se tratando se sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC,
in verbis
:

Art. 85 do CPC
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º
Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II –
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; (...)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
s
recurso
s
, mas NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.
De ofício reformo parcialmente a sentença para postergar a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para quando liquidado.

É como voto.

1

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

2

Art. 479.
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

3
Art. 89.
A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0035440
-
59
.
2018
.8.08.0024.

APTE/APDO
:

INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

APDO/APTE
:
GELSON RODRIGUES.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
PREVIDENCIÁRIO
–
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
INDEVIDA
–
AUXÍLIO DOENÇA
ACIDENTÁRIO –
DEVIDO
–
AUXÍLIO

ACIDENTE –
DEVIDO
– INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA – NEXO CAUSAL DO ACIDENTE – PROVA PERICIAL – POSTERGAÇÃO
DA

FIXAÇÃO
DOS HONORÁRIOS –
RECURSO
S

DESPROVIDO
S
.

1.

Na origem, o autor ajuizou ação previdenciária requerendo, em síntese, o restabelecimento do benefício auxílio-doença acidentário, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.;

2
.
Em relação preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios aqui discutidos, destaco que a concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos artigos 42 (“A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”), 59 (“O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”) e 86 (O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia)da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991..

3
.

O apelante não está apto a exercer funções profissionais em razão do labor exercido, havendo expressa indicação de reabilitação. Nesse ponto, conforme bem elucidado pelo d. Juízo
a quo:
“
[...]
temos que o laudo pericial é conclusivo em relação ao quadro clínico do autor, isto é, que o mesmo é portador de "lesão do manguito rotador (supraespinhoso) e outras lesões do manguito" do ombro direito, agravadas em virtude de suas atividades de trabalho exercidas durante um longo período de tempo.”

4.
Agiu com acerto o d. Juízo de origem ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral para proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio-doença acidentário durante o processo; restabelecer o pagamento do auxílio-doença NB – 611.689.451-1, a partir de 05/01/2017, dia seguinte ao da data da sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador e pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação.

5.
O i. Perito foi claro em confirmar o nexo causal, ou seja, atestou que as lesões e restrições adquiridas em seu ombro direito foram a pelas atividades desempenhadas em seu ambiente de trabalho. Trata-se, desta forma, de uma incapacidade laboral parcial e definitiva, tendo em vista que o autor encontra-se total e definitivamente incapacitado para o seu trabalho habitual de “açougueiro” e demais atividades que demandem sobrecarga e grande elevação nos membros superiores. Nesse ponto, importa ressaltar que não há incapacidade de forma total e definitiva para qualquer tipo de trabalho conforme alegado pelo segundo apelante. Digo isso porque está recomendado que ele participe de processo de reabilitação profissional.

6.
Em relação aos honorários advocatícios entendo não ser hipótese de redução do percentual e sim de postergação. Isso porque em se tratando se sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC

7
.
Recurso conhecido e desprovido. De ofício reformo parcialmente a sentença para postergar a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para quando liquidado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.